Tribunal: STF
Processo: RMS 39399
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, “a”, da CF/88) interposto contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento a agravo interno nos embargos de declaração no MS nº 29196, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. ‘Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’ (Súmula 267/STF). 



    2. Não há, na hipótese, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do mandado de segurança contra o ato judicial impugnado, que indeferiu petição incidental de declaração de nulidade de ato de demissão de cargo público - apresentada após o julgamento do agravo em recurso especial e de seus recursos correlatos -, por entender que, diante do não conhecimento do recurso especial, por incidência da Súmula 211/STJ, não seria viável ingressar no exame das questões de mérito nele suscitadas e também trazidas na aludida petição incidental, mesmo em se tratando de suposta matéria de ordem pública. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, ainda que a violação a dispositivos infraconstitucionais surja no julgamento de recurso pelo Tribunal a quo ou que se trate de matéria de ordem pública. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 60, ID: 16aa5b18)



    Nas razões recursais (eDOC 68, ID: 5932375e), a recorrente alega duas teses:



    “1) É descabido exigir prequestionamento em Pedido Declaratório de Nulidade, pois se trata de medida incidental autônoma (CPC, art. 19, I, e art. 20), não de recurso. Aliás, não ser exigível o prequestionamento não significa que ele não existiu.



    2) Se, porém, é cabível exigir prequestionamento em incidente declaratório de nulidade, no presente caso ocorreu a oposição de Embargos de Declaração na eg. Corte Estadual, onde houve manifestação explícita sobre o tema da nulidade, ainda que sucinta. Todavia, o r. acórdão recorrido insiste que esta matéria não foi debatida, e mantém a aplicação da Súmula 211/STJ, contrariando a prova dos autos onde se verifica que ocorreu tanto o prequestionamento expresso, da parte da eg. Corte Estadual, como o do tipo ficto (Súmula 356/STF e art. 1.025 do CPC)”.



    Explica que:



    “Tudo se iniciou em 03/05/2017, quando a ora recorrente foi demitida do cargo de Professora de Ensino Básico e Fundamental da Prefeitura de Santo André, SP, sob a alegação de que estava acumulando dois cargos públicos indevidamente. 



    Em 12/11/2019 a autora/recorrente ajuizou ação ordinária buscando a sua reintegração ao cargo público pela nulidade do ato demissório. 



    Em 30/03/2020 a recorrente obteve êxito parcial, pois o MM Juízo singular determinou a sua reintegração, porém o fez lhe negando os efeitos ex tunc. 



    Pasmem, foram negados os direitos pecuniários retroativos porque não se considerou a demissão ilegal e tampouco nula. Trata-se de uma aberração jurídica, reintegrar a servidora sem declarar que sua dispensa foi ilegal e nula. 



    A ora recorrente apelou da r. sentença e em 12/08/2020 sobreveio o r. acórdão da eg. Corte Estadual, estranhamente confirmando a sentença e mantendo a negativa dos efeitos retroativos da reintegração, contrariando a jurisprudência dominante daquele próprio eg. Tribunal ordinário e também a dos Tribunais superiores. 



    (...)



    Em 25/09/2020 a autora opôs Embargos de Declaração com caráter de prequestionamento contra o r. acórdão, atacando a omissão daquele eg. Tribunal Estadual em relação à matéria da nulidade do ato administrativo pelo art. 2º da Lei 4.717/65, sob pena de ofensa ao art. 489, § 1º, IV, e art. 1.022, II, ambos do CPC. 



    (...)



    Os Embargos de Declaração da autora foram julgados e rejeitados em fls. 346/349, na data de 04/11/2020. O r. acórdão dos Declaratórios apreciou esta questão do prequestionamento, dizendo:



    (...)



    ‘Para efeito de prequestionamento, anoto que não houve violação ou negativa de vigência a qualquer dispositivo de Lei ou da Constituição, destacando, finalmente, que a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341, 64/183) tem admitido o prequestionamento implícito, sendo certo que ‘não se faz necessário que seja mencionado no acórdão recorrido o dispositivo legal que se alega ter sido violado, bastando que a questão federal tenha sido enfrentada e decidida nas instâncias inferiores’.’ – Grifamos 



    Este é ponto o mais relevante: Lá na Corte Estadual a ora recorrente prequestionou a matéria sobre a nulidade e houve manifestação a respeito. Até mesmo na petição do Recurso Especial ela afirmou que no r. acórdão da eg. Corte Estadual houve referência do douto relator ao tema da nulidade, quando ela disse na época: 



    (...)



    Notemos, o douto presidente da eg. Corte Estadual, exercendo o juízo de delibação, disse que não houve omissão. A falta da omissão indica que a matéria foi debatida, não cabendo a Súmula 211/STJ como vem se dando. 



    (...)



    Em 30/11/2020 a autora interpôs Recurso Especial, tendo prequestionado a matéria com os Declaratórios que opôs (art. 1.025 do CPC e SÚMULAS 282 e 356 deste e. STF). Ela prequestionou a matéria sobre a manifesta ilegalidade de ter sido reintegrada ao cargo público sem a anulação de sua demissão. Este prequestionamento foi explícito e foi implícito (pela oposição dos Aclaratórios). 



    (...)



    Foi preciso a autora interpor Agravo para forçar a subida dos autos ao eg. Superior Tribunal de Justiça, mas no dia 04/08/2021 o seu I. Presidente aplicou o juízo negativo de admissibilidade e não conheceu do Especial (publicação: 06/08/2021). 



    Na r. decisão que inadmitiu o Especial foi alegada a ausência de violação ao art. 489, § 1º, IV e VI, e art. 1.022, II, ambos do CPC, porém, de modo contraditório foi aplicada contra a autora a Súmula 211/STJ. Se não houve omissão como aplicar a citada súmula que pressupõe falta de apreciação da matéria? 



    Em 25/08/2021 a recorrente interpôs Agravo Interno, cujo acórdão da c. Primeira Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça desproveu, mantendo-se a inadmissão do Especial (publicação de 19/05/2022), sempre impondo a Súmula 211/STJ contra ela.



    (...)



    Em 29/11/2022, diante do indeferimento dos Embargos de Divergência, a autora ajuizou Embargos de Declaração que também foram rejeitados em 06/02/2023.



    (...)



    Entrementes, em 02/09/2022 a autora ajuizou legítimo PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE (CPC, art. 19, I e art. 20 – fls. 496/507), o qual foi autuado como ‘Petição nº 760159/2022’, ou seja, não foi e não é recurso dentro do processo dito principal e que transitou em julgado. Trata-se de um incidente declaratório. 



    O ATO COATOR: Permissa venia, em 19/09/2022 este Pedido Declaratório de Nulidade recebeu uma decisão a mais cerceadora, pois foi dito que ‘deixo de analisar o pedido declaratório’, aplicando a Súmula 211/STJ sob a alegação de que o Pedido Declaratório não foi prequestionado. Eis aí a ‘MANIFESTA ILEGALIDADE’, pois o pedido declaratório é medida autônoma que não exige nenhum requisito recursal, ou, contrario sensu, deixou-se de reconhecer que de fato houve o prequestionamento expresso e ficto na eg. Corte Estadual.



    O Pedido Declaratório de Nulidade proposto pela autora foi medida idônea com fulcro no arts. 19, I, e 20 do CPC. Assim, é seu direito líquido e certo vê-lo julgado no mérito, não podendo ser rejeitado como foi sob o fundamento de que a sua matéria é a mesma que foi indeferida no processo principal e referente à Súmula 211/STJ.



    (...)



    O ponto fulcral, portanto, é que houve uma manifesta e notória ilegalidade que, excepcionalmente, viabiliza o Mandado de Segurança contra decisão judicial. A “manifesta ilegalidade” consiste em se ter negado análise ao legítimo PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE alegando falta de prequestionamento (Súmula 211/STJ), tratando-o como recurso quando é incidente autônomo. A manifesta ilegalidade está patente na fundamentação usada – alegação de que não houve o prequestionamento prévio e aplicação da Súmula 211/STJ, sendo que os incidentes declaratórios não exigem requisitos recursais porque não são recursos, ou, por outro lado, a manifesta ilegalidade está em não se reconhecer que houve o prequestionamento, tanto o ficto, a partir dos Declaratórios opostos na eg. Corte Estadual, como o do tipo explícito, como constou no r. acórdão da citada Corte. 



    Assim, é inequívoco que tem havido uma negativa da prestação jurisdicional contra a ora recorrente (CF, art. 5º, XXXV, art. 93, IX)”. (eDOC 68, ID: 5932375e) 



    A União apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 84, ID: a9f6cccb)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, AINDA QUE IMPLÍCITO. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO SEDIMENTADO NO STF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO”. (eDOC 91, ID: c6687890)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos autos que a recorrente impetrou mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça, contra decisão monocrática que não analisou pedido declaratório de nulidade, objetivando:



    “a) primeiramente suspender de imediato o curso do Processo ‘Embargos de Declaração no Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial nº 1891204/SP - 2021/0139994-0’, pelo Princípio da Segurança Jurídica, já que o presente pedido declaratório exerce condição suspensiva sobre o citado processo. 



    b) declarar a nulidade do ato de demissão da requerente com todos os efeitos retroativos ex tunc (sem exclusão de nenhum), consoante o art. 2º da Lei 4.717/65, sobretudo a alínea ‘d’, tratando-se de matéria de ordem pública imprescritível, cogente e cognoscível de ofício, nulidade que foi negada no E. Tribunal Estadual onde apenas se determinou a reintegração dela sem apontar a ilegalidade do ato de sua dispensa e sua nulidade, apenas ‘superando eventual irregularidade’, em prestígio da efetividade do Direito e da lógica jurídica, bem como em conformidade com a jurisprudência firme deste E. Pretório Superior, tudo como bem demonstrado”. (eDOC 7, ID: f0d3c0eb) 



    A petição contendo os referidos pedidos, foi apresentada após a oposição de embargos de declaração no agravo interno no AREsp 1.891.204 que teve seguimento negado por ausência de prequestionamento.



    A Ministra Relatora do AResp, assim decidiu acerca da petição interposta com pedido de declaração de nulidade (ato coator):



    “Fls. 496/507 - Cuida-se de petição apresentada por Marli Ribeiro Machado, veiculando pedido declaratório de nulidade, fundado em suposta questão de ordem pública, porquanto, na sua visão, este Superior Tribunal de Justiça, equivocadamente, não pronunciou a nulidade do ato que a demitiu do cargo anteriormente ocupado. 



    Contudo, observo ter sido conhecido do Agravo para não conhecer do Recurso Especial da servidora (fls. 397/403), o que ensejou a interposição de Agravo Interno, julgado improcedente pela 1ª Turma (fls. 446/455e), a qual também rejeitou os embargos declaratórios opostos na sequência (fls. 485/491e). 



    Verifico, ainda, que a apontada nulidade foi objeto do Recurso Especial interposto, não tendo sido enfrentada em razão de óbice processual de admissibilidade, ante a falta de prequestionamento do dispositivo indicado como violado. 



    Registre-se que a orientação desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de análise do mérito do Recurso Especial, ainda que verse sobre questão de ordem pública, quando esse sequer tenha ultrapassado a barreira do conhecimento. 



    Estampando essa orientação, destaco precedentes desta Corte: 



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. 



    1. Inexistência de violação ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 



    2. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao apelo especial. Incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ. 



    3. Conforme entendimento sedimentado nesta Corte, inviável a análise do mérito do recurso especial quando este sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 413.730/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 14/04/2014, destaque meu). 



    (...)



     Nessa linha, ainda, os seguintes precedentes: Pet no AREsp 417.133/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJe de 12/02/2015 e AgInt no AREsp 883.053/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe de 06/10/2016. 



    Na espécie, o Recurso Especial não foi conhecido em razão da incidência da Súmula n. 211/STJ, o que representa, em última análise, o não conhecimento do Recurso Especial interposto, exaurindo a jurisdição da 1ª Turma desta Corte para o exame da questão. 



    Posto isso, DEIXO DE ANALISAR o pedido”. (eDOC 8, ID: 5ae299fa, grifo nosso)



    A recorrente interpôs, ainda, embargos de divergência que foram liminarmente indeferidos (eDOC 9, ID: 3139529e, p. 20).



    Daí a impetração do mandado de segurança no STJ, o qual foi negado seguimento por ausência de teratologia no ato apontado como coator.



    Interposto agravo interno, a decisão foi mantida pela Corte Especial do STJ, em acórdão que torno a transcrever a ementa:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. ‘Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’ (Súmula 267/STF). 



    2. Não há, na hipótese, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do mandado de segurança contra o ato judicial impugnado, que indeferiu petição incidental de declaração de nulidade de ato de demissão de cargo público - apresentada após o julgamento do agravo em recurso especial e de seus recursos correlatos -, por entender que, diante do não conhecimento do recurso especial, por incidência da Súmula 211/STJ, não seria viável ingressar no exame das questões de mérito nele suscitadas e também trazidas na aludida petição incidental, mesmo em se tratando de suposta matéria de ordem pública. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, ainda que a violação a dispositivos infraconstitucionais surja no julgamento de recurso pelo Tribunal a quo ou que se trate de matéria de ordem pública. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 60, ID: 16aa5b18)



    Vejamos então, as razões que fundamentaram o acórdão recorrido:



    “(...)



    Fora das circunstâncias normais, entretanto, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, pelo menos em relação às seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 



    Na hipótese em exame, o ato judicial impugnado, consubstanciado em despacho proferido pela Relatora do AREsp 1.891.204/SP, a eminente MINISTRA REGINA HELENA COSTA, no qual se entendeu indevido pedido declaratório de nulidade, não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima elencadas, sobretudo porque embasado em normas processuais e regimentais vigentes e em jurisprudência desta Corte Superior, senão vejamos. 



    A ora agravante, no bojo do aludido AREsp 1.891.204/SP e do recurso especial a ele inerente, alegou a nulidade do ato que a demitiu do cargo público anteriormente ocupado. Contudo, monocraticamente, o agravo foi conhecido para não conhecer do apelo especial, tendo em vista a ausência de prequestionamento do tema infraconstitucional. 



    A eg. Primeira Turma, por sua vez, ao julgar o agravo interno no agravo, confirmou a referida decisão, nos termos de acórdão assim ementado: 



    SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 2º DA LEI N. 4.717/1965. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 



    III – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ. 



    IV - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em divergência jurisprudencial, porquanto o dispositivo legal sobre o qual teria havido o dissídio jurisprudencial não foi examinado pela Corte de origem. 



    V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    VII – Agravo Interno improvido. 



    Após o julgamento dos embargos de declaração, rejeitados, e esgotada a jurisdição da colenda Primeira Turma, a impetrante apresentou, nos autos do referido agravo, além de embargos de divergência, petição incidental, na qual requereu a declaração de nulidade do mencionado ato de demissão. Afirmou, para tanto, ser a questão de ordem pública, o que possibilitava o exame do tema em qualquer tempo ou grau de jurisdição. 



    A eminente MINISTRA REGINA HELENA COSTA, entretanto, indeferiu a petição, por entender que, diante do não conhecimento do recurso especial, por incidência da Súmula 211/STJ, não seria viável ingressar no exame das questões de mérito nele suscitadas e também trazidas na aludida petição incidental, mesmo em se tratando de suposta matéria de ordem pública. Eis o teor do despacho proferido por aquela eminente Relatora, in verbis:



    (...)



    Na sequência, a ora agravante impetrou o presente mandado de segurança contra ato jurisdicional advindo deste despacho. 



    Como se vê, o ato judicial impugnado, consubstanciado no despacho supramencionado, não pode ser considerado manifestamente ilegal ou teratológico, uma vez que devidamente fundamentado e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, ainda que a violação a dispositivos infraconstitucionais surja no julgamento de recurso pelo Tribunal a quo ou que se trate de matéria de ordem pública. 



    A propósito: 



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 



    I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que que na instância especial, a apreciação de ofício de matéria, mesmo de ordem pública, não dispensa o requisito do prequestionamento. 



    II - Incidência, in casu, da súmula 168/STJ, que preconiza não caber ‘embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado’. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp 1.327.393/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. PRECEDENTES DE TODAS AS TURMAS. SÚMULA 168/STJ. 1. Eventual despacho inicial que admita os embargos de divergência não impede que o relator venha a indeferi-los após melhor análise detida do feito, reconhecendo a ausência de elementos conducentes à demonstração da divergência jurisprudencial. Precedentes. 2. Cinge-se a controvérsia dos autos a saber se é necessária ou não a existência de prequestionamento de matéria de ordem pública. 3. O acórdão embargado adotou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública necessitam estar devidamente prequestionadas para ensejar o conhecimento do recurso especial. 4. Precedentes: EREsp 805.804/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 3/6/2015, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 582.776/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/12/2017; EDcl no REsp 1.575.709/SP, Rel. Min Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 4/5/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1.083.512/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.247.832/PI, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018; AgRg no REsp 1.384.229/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 25/5/2018; EDcl nos EREsp 784. 146/AP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Terceira Seção, julgado em 8/4/2015, DJe 30/4/2015; AgRg no AgRg no AREsp 995.410/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018; AgRg no REsp 1.546.132/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018. 5. Incide, portanto, a Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". Embargos de divergência não conhecidos. (EREsp 991.176/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe de 10/04/2019)



    (...)



    Nesse contexto, reafirma-se que a autoridade apontada como coatora agiu dentro dos limites impostos pela lei, não havendo, pois, falar em excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do mandado de segurança. 



    É importante salientar, ademais, que o julgamento do mandamus está atrelado à verificação de ocorrência de alguma das hipóteses excepcionais que permita o reconhecimento de ilegalidade ou teratologia na decisão judicial impetrada. 



    No caso em apreço, contudo, o despacho hostilizado não fez juízo de mérito acerca da alegada nulidade do ato de demissão, da reintegração do cargo público ou mesmo da ausência de efeitos patrimoniais pretéritos. Tão somente concluiu que estas questões não poderiam ser examinadas no recurso especial interposto, tampouco na petição incidental apresentada pela ora agravante, diante do não conhecimento do recurso interposto pela parte e, assim, do reconhecimento da existência de óbice processual. 



    E, nesta conclusão, não há realmente nenhuma ilegalidade ou teratologia, mas apenas julgamento contrário à pretensão da parte impetrante, que insiste em viabilizar o exame do mérito destas questões nas vias processuais inadequadas. 



    Ocorre que, como dito anteriormente, eventual inconformismo da ora agravante deve ser sanado por meio da utilização de instrumentos processuais cabíveis, e não por intermédio de incidente ou da impetração deste mandamus. 



    Acrescente-se, por fim, que este Relator não afirmou, em nenhum momento, que a impetração foi apresentada após o trânsito em julgado do AREsp 1.891.204/SP, até mesmo porque, se assim entendesse, teria aplicado o disposto no art. 5º, III, da Lei 12.016/2009 e na Súmula 268 do eg. STF, segundo a qual ‘não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado’. Houve, pois, apenas a afirmação, em obiter dictum, de que, embora ainda não transitado em julgado o feito, a petição incidental foi apresentada pela ora agravante quando o referido agravo em recurso especial e seus recursos correlatos já tinham sido totalmente julgados no âmbito da competência da colenda Primeira Turma e, assim, encerrada sua prestação jurisdicional. 



    Feitas essas considerações e não tendo a agravante trazido argumentos capazes de infirmar a decisão ora agravada, nega-se provimento ao agravo interno”. (eDOC 61, ID: 30817d3f, grifo nosso)



    Da leitura dos fundamentos adotados pela decisão recorrida, bem como da consulta aos documentos constantes dos autos, verifico não estar demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida pelo mandado de segurança, tendo em vista que, não obstante as alegações da parte, o Superior Tribunal de Justiça analisou a questão sob a óptica dos requisitos de admissibilidade da irresignação.



    Registre-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos. Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (RMS 37.653 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação(MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RMS 37.889 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRITIMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL.IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III -O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 37.164 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifo